Tribunal: TJDFT
Processo: 0719234-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719234-04.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANA LUISA RABELO PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 59705409) opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão monocrática de ID 58802561, que negou seguimento ao apelo da autora, tendo em vista o pagamento do débito discutido na lide. A parte embargante sustenta omissão, em razão de não terem sido fixados honorários recursais, mesmo na hipótese de não conhecimento do recurso de apelação, como no caso dos autos. Requer, assim, o provimento dos embargos, para que sejam majorados os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados pelo d. Juízo a quo. Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 60388943. Vieram os autos conclusos. Decido. Conheço dos embargos de declaração, porquanto cumpridos os pressupostos de admissibilidade. No que toca a omissão alegada, assiste razão à parte embargante. A esse respeito, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1865553/PR, sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1.059), firmou tese acerca da majoração dos honorários advocatícios em hipótese como a do caso sob exame. Confira-se: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - ART. 85, § 11, DO CPC - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL OU TOTAL DO RECURSO, AINDA QUE MÍNIMA A ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO - FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA DE EFICÁCIA VINCULANTE - SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. É pressuposto da majoração da verba honorária sucumbencial em grau recursal, tal como estabelecida no art. 85, § 11, do CPC, a infrutuosidade do recurso interposto, assim considerado aquele que em nada altera o resultado do julgamento tal como provindo da instância de origem. 2. Fincada a premissa, não faz diferença alguma, para fins de aplicação da regra legal de majoração dos honorários em grau recursal, se o recurso foi declarado incognoscível ou integralmente desprovido: ambas as hipóteses equivalem-se juridicamente para efeito de majoração da verba honorária prefixada, já que nenhuma delas possui aptidão para alterar o resultado do julgamento, e o recurso interposto, ao fim e ao cabo, em nada beneficiou o recorrente. 3. Sob o mesmo raciocínio, não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em situação concreta na qual o recurso tenha sido proveitoso à parte que dele se valeu. A alteração do resultado do julgamento, ainda que mínima, é decorrência direta da interposição do recurso, configurando evidente contrassenso punir o recorrente pelo êxito obtido com o recurso - ainda que mínimo ou limitado a capítulo secundário da decisão recorrida, a exemplo dos que estabelecem os consectários de uma condenação. (...) 5. Tese jurídica de eficácia vinculante, sintetizadora da ratio decidendi do julgado paradigmático: "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação." (...) 7. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp n. 1.865.553/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023.) Nessa esteira, os seguintes arestos deste e. TJDFT, in verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DOS PRAZOS PROCESSUAIS. REGISTRO DA CIÊNCIA DA DECISÃO NO PROCESSO ELETRÔNICO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO NO DIARIO DE JUSTIÇA. ART. 60 DO PROVIMENTO N. 12 DO TJDFT. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. TEMA 1.059/STJ. RECURSOS REPETITIVOS. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Consoante disciplina o artigo 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. 2. Nos termos do art. 5o, caput, da Lei n. 11.419/2006, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. 3. O art. 60, do Provimento n. 12 do TJDFT estabelece que "Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.". Significa dizer que o termo inicial para a contagem dos prazos será a data em que o intimando registrar ciência da decisão, desde que seja anterior à sua publicação no Diário de Justiça. No caso dos autos, inexiste omissão ou contradição acerca do termo inicial para a contagem dos prazos dos atos judiciais, na medida em que a embargante se enquadra na exceção prevista na norma supracitada. 4. Verifica-se a existência de omissão no acórdão que deixou de conhecer da apelação interposta e não majorou os honorários recursais em favor da parte apelada, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1865553/PR, sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1.059), firmou tese no sentido de ser cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso nos casos de não provimento ou não conhecimento das apelações. 5. Embargos de declaração conhecidos, NÃO PROVIDOS os opostos pela ré/apelante e PROVIDOS os opostos pelo autor/apelado. (Acórdão 1859784, 07079318820218070007, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 21/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. CONTADIÇÃO APONTADA PELA PARTE RÉ. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. OMISSÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS NA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. CONSTATAÇÃO. CORREÇÃO PELOS ACLARATÓRIOS. 1. Ausente contradição apontada pela parte ré, afasta-se a alegação de vício no julgamento. 2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil. 3. De acordo com a orientação dominante da jurisprudência do STF e do STJ, o art. 1.025 do CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. Consideram-se examinados e repelidos os fundamentos invocados, viabilizando a interposição de recursos às instâncias superiores. 4. Oportuna a correção da omissão referente aos honorários recursais em favor da parte autora, uma vez que na decisão que negou seguimento a apelação interposta pela ré não foi imposta a majoração prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. 5. Embargos declaratórios da parte ré não providos. 6. Providos os embargos da parte autora para sanar a omissão verificada quanto à fixação dos honorários advocatícios recursais e condenar a parte embargada/ré ao pagamento de honorários recursais, pelo acréscimo de 2% (dois por cento) daqueles fixados na instância de origem, em atendimento ao artigo 85, §11, do Código de Processo Civil”. (Acórdão 1337567, 07044610420208070001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 20/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, os embargos opostos merecem provimento para suprir a omissão reconhecida nesta fundamentação. Essas as razões por que DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para acrescentar, na decisão de ID 58802561, a condenação da parte autora/apelada em arcar com os honorários recursais, que ora arbitro em 1% (um por cento) a ser acrescentado no percentual fixado na origem (10% sobre o valor da causa dos embargos), nos termos do art. 85, §11, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator